Tribunal: TJMT
Processo: 1033376-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033376-97.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[A. F. V. S. D. J. - CPF: 125.194.381-00 (APELANTE), YASMIN REZENDE DOS SANTOS - CPF: 069.732.381-14 (ADVOGADO), AMANDA FERNANDES VITAL DE JESUS - CPF: 049.217.991-30 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMANDA FERNANDES VITAL DE JESUS - CPF: 049.217.991-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE MENOR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de extinção, sem resolução do mérito, Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de companhia aérea, sob o fundamento de coisa julgada, em razão de ação anterior proposta pela mãe, em nome próprio, já solucionada por acordo homologado, ambas fundadas no cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada entre ação ajuizada pela genitora em nome próprio e ação proposta pela criança, ainda que representada pela mesma mãe; (ii) estabelecer se o direito à indenização por dano moral da criança pode ser alcançado por acordo firmado anteriormente por sua representante legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC.

4. A identidade de partes não se verifica quando, na primeira ação, a genitora atua em nome próprio, e, na segunda, figura apenas como representante legal da criança, titular do direito material.

5. A representação processual não se confunde com a titularidade do direito, pois o representante não se torna parte nem titular da pretensão deduzida em juízo.

6. O dano moral tem natureza personalíssima, e cada passageiro titular de direito próprio à reparação pelos prejuízos experimentados individualmente.

7. A criança, ainda que incapaz, é titular autônoma do direito à indenização, e esse direito não pode ser presumido como exercido ou renunciado por terceiro, ainda que integrante do mesmo núcleo familiar.

8. Os efeitos da coisa julgada não atingem quem não participou da relação processual anterior, conforme art. 506 do CPC.

9. A extensão dos efeitos de acordo firmado pela genitora à criança viola a garantia da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF) e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

10. A ausência de identidade de partes afasta a configuração da coisa julgada e impõe a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade de partes impede o reconhecimento da coisa julgada, ainda que haja coincidência de causa de pedir e pedido. 2. A representação processual não se confunde com a titularidade do direito material, não gerando identidade subjetiva entre demandas. 3. O direito à indenização por dano moral é personalíssimo e não se estende automaticamente a terceiros, ainda que integrantes do mesmo núcleo familiar. 4. A coisa julgada não produz efeitos em relação a quem não integrou a relação processual anterior.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 227; CPC, arts. 337, §§ 1o e 3o, 485, V, 502 e 506; ECA, arts. 1o e 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2137530/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.08.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. F. V. S. D. J.
, representada por sua genitora, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O Juiz
a quo
reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez verificada, em essência, a tríplice identidade entre essa demanda e a de n.o 1033253-02.2025.8.11.0002, especialmente quanto à causa de pedir e ao pedido, ambos fundados no mesmo evento danoso (cancelamento de voo) e na pretensão de indenização por danos morais, bem como quanto à identidade substancial das partes, ainda que formalmente distintas, pois a ação atual, proposta pela criança, é representada pela mesma genitora que figurou como Autora na demanda anterior (n.o 1033253-02.2025.8.11.0002,) já solucionada por acordo homologado com trânsito em julgado, revelando sobreposição de interesses e coincidência material de sujeitos.

O Juiz sentenciante consignou, nesse contexto, que admitir esta nova ação implicaria indevida multiplicação de demandas indenizatórias relativas ao mesmo fato, com potencial enriquecimento sem causa da representante legal (destinatária final da indenização) e afronta à segurança jurídica.

Por esses fundamentos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante sustenta a inexistência de litispendência e de coisa julgada no caso concreto.

Ressalta que a ação anteriormente ajuizada foi proposta por sua genitora, em nome próprio, com o objetivo de obter reparação por danos por ela suportados, ao passo que esta demanda é manejada pela própria criança, titular de direito material autônomo, ainda que representada por sua mãe por imposição legal.

Assevera que a representação processual não se confunde com a titularidade do direito material, não sendo possível equiparar a figura do representante à da parte.

Destaca, nesse contexto, que o direito à reparação por danos morais possui natureza eminentemente personalíssima, inserindo-se na esfera íntima daquele que efetivamente experimenta a lesão extrapatrimonial, razão pela qual se trata de direito intransmissível, insuscetível de ser presumido como exercido, renunciado ou absorvido por terceiro, ainda que integrante do mesmo núcleo familiar.

Aduz que, nas hipóteses em que a vítima é criança, embora os genitores detenham a administração patrimonial, a titularidade do direito à indenização permanece exclusivamente com a criança, justamente em razão do caráter personalíssimo do dano moral, o que afasta qualquer pretensão de extensão subjetiva dos efeitos de eventual decisão ou acordo firmado pelos pais.

Com fundamento nessas premissas, requer a nulidade da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A. F. V. S. D. J.
, representada por sua genitora, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Na petição inicial, a Autora narrou que adquiriu passagens aéreas da Requerida para o trajeto de Cuiabá/MT a Fortaleza/CE, com embarque previsto para 05/08/2025 e chegada no mesmo dia. Contudo, ao chegar ao aeroporto de Brasília para conexão, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sem qualquer comunicação prévia por parte da companhia aérea.

Em razão do cancelamento, houve realocação apenas para o dia seguinte, com partida às 08h50min de 06/08/2025, o que ocasionou atraso aproximado de 12 horas na chegada ao destino final.

Alegou que durante esse período, a empresa não prestou assistência material, como alimentação, comunicação ou acomodação, em violação às normas da ANAC.

Ressaltou que a situação foi agravada pelo fato de se tratar de passageira criança, submetida a longa espera em ambiente inadequado, sem suporte da companhia aérea, o que lhe causou desgaste físico, emocional e angústia, ultrapassando mero aborrecimento e caracterizando falha na prestação do serviço.

Com esses argumentos, postulou a condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao receber os autos, o Juiz singular reconheceu a existência de litispendência, pois verificou que já havia outra ação anterior com as mesmas partes (a genitora representando a menor), mesma causa de pedir (falha no serviço aéreo) e mesmo pedido (indenização por dano moral). Assim, entendeu que permitir o prosseguimento desta nova ação geraria duplicidade de julgamento e possível dupla indenização pelo mesmo fato. Por isso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos por
A. F. V. S. D. J.
, representada por sua genitora, foram acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, para sanar erro material apontado, sendo proferida nova decisão como paradigma correto.

Assim, o Juiz
a quo
reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez verificada, em essência, a tríplice identidade entre essa demanda e a de n.o 1033253-02.2025.8.11.0002, especialmente quanto à causa de pedir e ao pedido, ambos fundados no mesmo evento danoso (cancelamento de voo) e na pretensão de indenização por danos morais, bem como quanto à identidade substancial das partes, ainda que formalmente distintas, pois a ação atual, proposta pela criança, é representada pela mesma genitora que figurou como Autora na demanda anterior (n.o 1033253-02.2025.8.11.0002) já solucionada por acordo homologado com trânsito em julgado, revelando sobreposição de interesses e coincidência material de sujeitos.

O Magistrado consignou, nesse contexto, que admitir esta nova ação implicaria indevida multiplicação de demandas indenizatórias relativas ao mesmo fato, com potencial enriquecimento sem causa da representante legal (destinatária final da indenização) e afronta à segurança jurídica.

Por esses fundamentos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada,
A. F. V. S. D. J.
, representada por sua genitora, interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, a Apelante sustenta a inexistência de litispendência e de coisa julgada no caso concreto.

Ressalta que a ação anteriormente ajuizada foi proposta por sua genitora, em nome próprio, com o objetivo de obter reparação por danos por ela suportados, ao passo que esta demanda é manejada pela própria criança, titular de direito material autônomo, ainda que representada por sua mãe por imposição legal.

Assevera que a representação processual não se confunde com a titularidade do direito material, não sendo possível equiparar a figura do representante à da parte.

Destaca, nesse contexto, que o direito à reparação por danos morais possui natureza eminentemente personalíssima, inserindo-se na esfera íntima daquele que efetivamente experimenta a lesão extrapatrimonial, razão pela qual se trata de direito intransmissível, insuscetível de ser presumido como exercido, renunciado ou absorvido por terceiro, ainda que integrante do mesmo núcleo familiar.

Aduz que, nas hipóteses em que a vítima é criança, embora os genitores detenham a administração patrimonial, a titularidade do direito à indenização permanece exclusivamente com a criança, justamente em razão do caráter personalíssimo do dano moral, o que afasta qualquer pretensão de extensão subjetiva dos efeitos de eventual decisão ou acordo firmado pelos pais.

Com fundamento nessas premissas, requer a nulidade da sentença.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se, portanto, de garantia constitucional prevista no art. 5.o, XXXVI, da Constituição Federal, destinada a conferir estabilidade às relações jurídicas e segurança ao jurisdicionado.

Para que se configure a coisa julgada, bem como a litispendência, que com ela guarda íntima relação estrutural, o art. 337, §§ 1.o e 3.o do CPC exige a
denominada tríplice
identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A ausência de qualquer desses elementos rompe a identidade entre as demandas e, por conseguinte, afasta o óbice processual.

Nessa perspectiva, a identidade de partes constitui pressuposto inafastável para o reconhecimento do fenômeno, não se admitindo sua configuração quando os sujeitos da relação jurídico-processual não coincidem.

No caso, a sentença reconheceu a coisa julgada ao fundamento de que a ação n.o 1033253-02.2025.8.11.0002, ajuizada por Amanda Fernandes Vital de Jesus, genitora da Apelante, e esta Ação n.o 1033376-97.2025.8.11.0002, proposta pela própria criança/Apelante, compartilhariam identidade substancial de partes, em razão de a genitora figurar como representante legal nesta última. Contudo, tal entendimento não comporta acolhida.

Com efeito, a ação n.o 1033253-02.2025.8.11.0002 foi ajuizada por Amanda Fernandes Vital de Jesus em nome próprio, postulando reparação por danos morais que ela própria teria experimentado em decorrência do cancelamento do voo.

Naquela demanda, Amanda Fernandes Vital de Jesus é a titular do direito material deduzido em juízo. Já nesta Ação n.o 1033376-97.2025.8.11.0002, a titular do direito é a criança A. F. V. S. D. J., que litiga em causa própria, sendo representada por sua genitora tão somente por imposição legal decorrente de sua incapacidade civil absoluta, nos termos do art. 71 do CPC e art. 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa linha de intelecção, a representação processual não se confunde com a titularidade do direito material. Isso porque o representante age em nome e no interesse do representado, sem, contudo, se tornar parte no processo e assumir a condição de titular do direito controvertido.

Dessume-se, portanto, que Amanda Fernandes Vital de Jesus ocupa posições processuais radicalmente distintas nas duas demandas: na Ação n.o 1033253-02.2025.8.11.0002, é parte autora em nome próprio; na Ação n.o 1033376-97.2025.8.11.0002 (objeto deste Apelo), é mera representante legal de terceiro (sua filha), que é quem ostenta a condição de parte autora e de titular do direito vindicado.

A coincidência da pessoa física (Amanda) não autoriza a equiparação das situações jurídicas, sob pena de grave confusão entre institutos processuais de natureza e finalidade distintas.

Ademais, é certo que o direito à reparação por dano moral possui natureza eminentemente personalíssima. Cada passageiro estabelece, individualmente, uma relação contratual com a companhia aérea, e cada um experimenta, à sua maneira, os transtornos decorrentes do inadimplemento contratual.

No caso concreto, a criança narrou que esteve sujeita às consequências diretas do cancelamento do voo, tais como o prolongado período de espera em ambiente aeroportuário, o desconforto físico, a alteração de rotina, o cansaço e o estresse inerentes à situação. Esses alegados danos, por sua natureza personalíssima, pertencem exclusivamente à esfera jurídica da Apelante (criança) e não se confundem com aqueles eventualmente sofridos por sua genitora (Amanda), que decorrem de vivências e perspectivas próprias.

Por outro lado, a coisa julgada produz efeitos, em regra, apenas entre as partes que participaram do processo, consoante o art. 506 do CPC.

A criança Apelante não figurou como parte na Ação n.o 1033253-02.2025.8.11.0002 e, portanto, não foi alcançada pelos efeitos do acordo homologado naqueles autos.

Estender os efeitos de uma transação celebrada por terceiro, ainda que genitora, para extinguir o direito de reparação de um incapaz que não integrou a relação processual anterior implicaria violação frontal ao art. 5.o, XXXVI, da Constituição Federal e ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1.o do ECA.

Assim, em que pese a proximidade das demandas no que tange ao fato gerador, a ausência do requisito da identidade de partes é suficiente para afastar, por completo, a incidência da coisa julgada.

Nessa conjuntura, não se configura a tríplice identidade exigida pelo ordenamento processual civil para o reconhecimento da coisa julgada, razão pela qual a sentença recorrida merece ser anulada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, concluiu que não há ofensa a coisa julgada na espécie, dada a ausência de identidade entre as demandas. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, conforme pretendida, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2137530 MG 2022/0158336-9, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para regular prosseguimento do feito.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026